Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-59.2024.8.26.0529
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A matéria referente ao preenchimento dos requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte no Leading Case TEMA 1372 - ARE n. 1.531.908/PB, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A matéria referente ao preenchimento dos requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte no Leading Case TEMA 1372 - ARE n. 1.531.908/PB, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.